Tribunal: TJES
Processo: 5000661-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000661-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MIGUEL SADER FILHO
AGRAVADO: FLORINDO ALVAREZ SANTOS SADER
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000661-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ MIGUEL SADER FILHO

AGRAVADO:
FLORINDO ALVAREZ SANTOS SADER

RELATOR:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ MIGUEL SADER FILHO
, contra r. decisão
(ID nº
431877)

proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública,
Órfãos e Sucessões
e Infância e Juventude (2ª Vara).
da Comarca de Alegre/
ES.
, que nos autos de
Ação de Prestação de Contas c/c Revogação de Curatela
, ajuizada em desfavor de
FLORINDO ALVAREZ SANTOS SADER,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões recursais
(ID nº 431934)
, o agravante
alega
que a curatela vem sendo exercida tão somente pelo agravado, que há mais de um ano levou a curatelada para morar em Piúma/
ES.
, sem sua autorização e sem qualquer deliberação do juízo referente a alteração da moradia
desta
.

Argumenta que fica sem notícias da curatelada, principalmente em relação ao seu estado de saúde e bem-estar.

Alega que o agravado vem contraindo despesas desnecessárias com a pensão que é recebida pela curatelada e que não são destinadas a ela.

Destaca que pode ser responsabilizado civil e criminalmente por algo de ruim que aconteça com a curatelada sem ter dado causa, uma vez que esta não se encontra de fato sob seus cuidados.

Destaca que o laudo social onde consta a manifestação da curatelada no sentido de querer permanecer morando em Piúma/
ES.
, não deve ser considerado, tendo em vista que esta possui uma doença degenerativa, progressiva e incurável, sendo incapaz de expressar qualquer tipo de vontade própria.

Requer a antecipação de tutela recursal, para que seja revogada a curatela de Maria Auxiliadora Santos Sader em desfavor do agravado, mantendo tão somente em relação ao agravante, com a entrega de todos os cartões bancários da curatelada, além das respectivas senhas e documentos pessoais da mesma. No mérito, almeja o provimento do recurso.

Por meio da decisão liminar de ID nº 433052 foi indeferid
o o pleito

de
antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no ID nº 699430, pugnando pelo desprovimento do recurso
e informando que o agravante levou a curatelada para passar um final de semana em Alegre/ES., e não mais retornou, razão pela qual também almeja que seja determinado o retorno imediato para sua residência em Piúma/ES
.

Parecer Ministerial no ID nº 746735, favorável à manutenção da decisão fustigada e consequentemente ao desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
A
rt. 934 do CPC c/c
A
rt. 127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES.,
24 de setembro
de
2020
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000661-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ MIGUEL SADER FILHO

AGRAVADO:
FLORINDO ALVAREZ SANTOS SADER

RELATOR:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ MIGUEL SADER FILHO
, contra r. decisão
(ID nº
431877)

proferida pelo

Juízo de Direito da Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública,
Órfãos e Sucessões
e Infância e Juventude (2ª Vara).da Comarca
de Alegre/
ES.
, que nos autos de
Ação de Prestação de Contas c/c Revogação de Curatela
, ajuizada em desfavor de
FLORINDO ALVAREZ SANTOS SADER,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões recursais
(ID nº 431934)
, o agravante
alega
que a curatela vem sendo exercida tão somente pelo agravado, que há mais de um ano levou a curatelada para morar em Piúma/
ES.
, sem sua autorização e sem qualquer deliberação do juízo referente a alteração da moradia d
esta
.

Argumenta que fica sem notícias da curatelada, principalmente em relação ao seu estado de saúde e bem-estar.

Alega que o agravado vem contraindo despesas desnecessárias com a pensão que é recebida pela curatelada e que não são destinadas a ela.

Destaca que pode ser responsabilizado civil e criminalmente por algo de ruim que aconteça com a curatelada sem ter dado causa, uma vez que esta não se encontra de fato sob seus cuidados.

Destaca que o laudo social onde consta a manifestação da curatelada no sentido de querer permanecer morando em Piúma, não deve ser considerado, tendo em vista que esta possui uma doença degenerativa, progressiva e incurável, sendo incapaz de expressar qualquer tipo de vontade própria.

Requer a antecipação de tutela recursal, para que seja revogada a curatela de Maria Auxiliadora Santos Sader em desfavor do agravado, mantendo tão somente em relação ao agravante, com a entrega de todos os cartões bancários da curatelada, além das respectivas senhas e documentos pessoais da mesma.

No mérito, almeja o provimento do recurso.

Por meio da decisão liminar de ID nº 433052 foi indeferid
o o pleito

de
antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no ID nº 699430, pugnando pelo desprovimento do recurso
e informando que o agravante levou a curatelada para passar um final de semana em Alegre/ES., e não mais retornou
e por isso,
também almeja que seja determinado o retorno imediato para sua residência em Piúma/ES
.

Parecer Ministerial no ID nº 746735, favorável à manutenção da decisão fustigada e consequentemente ao desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento
constante

n
a decisão
de ID nº
433052,

que
in
deferiu
o

pedido de
antecipação de tutela recursal
, razão pela qual passo a expô-lo perante este Órgão Colegiado.

Da narrativa processual, extrai-se que a
Sra. Aracélia Santos Sader
requereu a interdição de sua filha,
Sra. Maria Auxiliadora Santos Sader
, no ano de 2001, tendo seu pleito sido julgado procedente nos autos de nº 00201000027811987 e assim passou a exercer o encargo de curadora especial até o ano de 2017.

Em decorrência do falecimento da curadora, vítima de câncer, o múnus passou a ser exercido pelos irmãos da curatelada,
José Miguel e Florindo
, ora agravante e agravado, em conjunto.

Ocorre que há mais de um ano, o agravado mudou-se com a curatelada para o Município de Piúma/ES., sem autorização do agravante e sem requerimento em juízo para sair do Município de Alegre/ES., onde anteriormente todos residiam.

Diante de tais fatos, ajuizou o processo nº 0002819-41.2019.8.08.0002, postulando a revogação da curatela de
Maria Auxiliadora Santos Sader
em desfavor do agravado, mantendo tão somente em relação ao agravante, com a entrega de todos os cartões bancários da interditada, além das respectivas senhas e documentos pessoais da mesma.

Além disso, o agravante também ajuizou o processo nº 0002803-87.2019.8.08.0002, requerendo a busca e apreensão da curatelada, sendo que as duas demandas tramitam em apenso.

Em relação ao pleito liminar requerido nos autos de nº 0002819-41.2019.8.08.0002 e objeto do presente recurso, este foi indeferido pelo julgador primevo sob os seguintes argumentos:

Por certo, para concessão da tutela antecipada é necessário o atendimento dos requisitos ínsitos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil.
O deferimento de medida liminar está condicionado à presença simultânea de dois requisitos, quais sejam, (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(...)
Considerando que consta no autos informações de Relatório Social datado de 2018 que evidencia a vontade da incapaz de permanecer em Píúma,
ad cautelam
, não existem ainda elementos de convicção suficientes para deferir, de pronto, o acolhimento da pretensão deduzida, não sendo possível deferir, por ora, a antecipação da tutela.
Sobre o tema, igualmente se manifesta a jurisprudência pátria:
INTERDIÇÃO. REMOÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. 1. A ação de interdição tem conteúdo eminentemente protetivo da pessoa do incapaz, e somente no interesse desta pessoa é que pode ser focalizada a questão da curatela, e não no interesse ou conveniência de pessoas da sua família 2. A nomeação do curador provisório visa atender o interesse do interditando e não havendo motivo sério e relevante a desaconselhar o exercício da curatela pelo curador provisório nomeado, descabe removê-lo do encargo em antecipação de tutela. 3. A antecipação de tutela consiste na concessão imediata da tutela reclamada na petiçã inicial, mas sua concessão pressupõe existência de prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança da alegação 4. Não havendo prova de que curador provisório não esteja exercendo a contento o seu múnus não pode ser acolhido o pedido de antecipação de tutela. Recurso desprovido.(Agravo de Instrumento Nº 70051190221, Sé
tima
Câ
mara
Cí
vel
Tribunal de Justiç do RS, Relator: Sé Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 21/11/2012).

Assim, considerando a fragilidade do direito invocado, entendo que o feito necessita de maiores esclarecimentos para que bem possa proteger os interesses da pessoa incapaz, Sra. Maria Auxiliadora Santos Sader.

Ante o exposto,
INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
(
ipsis litteris
)

Conforme indicado na decisão fustigada,
no ano de 2018 foi elaborado um Laudo Social por uma equipe multidisciplinar, onde a curatelada manifestou interesse em permanecer residindo no Município de Piúma/ES., com seu irmão
Florindo
, ora agravado.

O Art. 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) dispõe que a deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa.

Destaco ainda que a curatela passou a ser medida extraordinária, afetando tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme disposto no Art. 85, caput e § 2º do aludido diploma. Confira-se:

Art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência:
A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

(...)

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.

Nesse mesmo sentido:

Com o advento da Lei 13.146/2015, que contém o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o instituto da curatela passou a ser visto como medida excepcional e proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso particular, que deve versar, em princípio, sobre atos relacionados aos direitos patrimonial e negocial, e apenas em situações graves, sobre os direitos de personalidade do interditado.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0637.09.068162-7/004, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2019, publicação da súmula em 12/08/2019)

Apesar do aludido laudo social não ser tão atualizado, entendo que a curatelada não necessita de autorização judicial ou do agravante para se mudar, por se tratar de direito não insertos nas hipóteses de curatela, o que a meu ver afasta a probabilidade do direito.

Destaque-se que nos autos de nº 0002819-41.2019.8.08.0002, o julgador primevo determinou a realização de um estudo social mais atualizado, bem como que o agravado prestasse contas das despesas da curatelada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da curatela e que também se abstenha de realizar empréstimos, saques e débitos que não sejam
para uso exclusivo de saúde, alimentação e outros cuidados básicos d
esta
.
Veja-se:

Ausente, ao caso, estudo social atualizado, a fim de aferir a vontade da Requerida em permanecer em Piúma ou nesta Cidade, além de evidências de que a Sra. Maria Auxiliadora estaria em situação de vulnerabilidade junto ao seu curador Florindo Alvarez Santos Sader.

Aliás, considerando as particularidades da situação trazida, tenho que se mostra indispensável a realização de estudo social, que possibilitará o adequado deslinde da controvérsia.

Tocante ao assunto patrimonial, constato dos extratos bancários juntados aos autos, que o curador da Requerida, Sr. Florindo, aparentemente, vem efetuando despesas que não condiz com a necessidade da curatelada.

Ante o exposto e, a fim de evitar um atitude extremamente drástica,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de busca e apreensão formulado à fl. 16.

Na oportunidade,
DETERMINO que o Sr. FLORINDO ALVAREZ SANTOS SADER
promova a prestação de contas das despesas da curatelada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da curatela.

Intime-se, ainda, o Sr. Florindo Alvarez Santos Sander, através de Carta Precatória, para ciência da presente decisão, através do Sr. Oficial de Justiça Plantonista, via malote digital,
bem como para que se abstenha de realizar quaisquer empréstimos na conta da incapaz, saques e débitos que não sejam para uso exclusivo de saúde, alimentação e outros cuidados básicos da Requerida, sob pena de caracterização de crime.
(i
psis litteris
)

Assim, a citada decisão também afasta o "
periculum in mora",
já que preserva os interesses econômico-financeiros da curatelada.

D
epreende-se,
ainda,
que a pretensão do agravante depende de uma análise mais apurada, sendo imprescindível a elaboração de um Laudo Social mais atualizado por uma equipe multidisciplinar, a fim de garantir o melhor interesse da curatelada e por isso, não é possível a concessão
da antecipação de tutela pretendida.

Transcrevo ainda
trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da
Dra. Celia Lucia Vaz de Araújo
,
que compartilha do mesmo entendimento aqui exposto:

Pelo que consta dos autos, ao menos com a documentação anexa, não vejo razão para que a decisão de piso seja modificada, eis que as alegações dispostas pelo agravante não restaram suficientemente comprovadas.

A decisão proferida pelo Exmo. Magistrado, levou em consideração a vontade da própria interditanda que, conforme relatório social visto no ID 431877, concluiu que:
“... em contato coma curatelada Maria Auxiliadora, esta manifestou que gostaria de permanecer na cidade de Piúma, por considerar um local melhor para se viver; apresentando interesse em continuar sob os cuidados do irmão Florindo na cidade citada.”

Dessa forma, verifica-se que, ao menos por enquanto, a decisão proferida pelo Exmo. Magistrado, não coloca em risco a manutenção da interditanda. As demais alegações do recorrente ainda carecem de provas mais robustas que serão analisadas a posteriori, não havendo, ao menos neste momento, motivos para se alterar a decisão de primeiro grau.
(
ipsis litteris
)

Por fim, no que tange o pleito de determinação de retorno imediato da curatelada para sua residência em Piúma/ES., formulado pelo agravado, entendo que este deve ser requerido n
o processo de origem
, sob pena de supressão de instância.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000661-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ MIGUEL SADER FILHO

AGRAVADO:
FLORINDO ALVAREZ SANTOS SADER

RELATOR:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE CURATELA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA QUE AFETA APENAS DIREITOS DE CUNHO PATRIMONIAL E NEGOCIAL. DESNECESSIDADE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DO CURADOR PARA A CURATELADA MUDAR DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Art. 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) dispõe que a deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa, de modo que a curatela passou a ser medida extraordinária, afetando tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme disposto no Art. 85, "caput" e § 2º do aludido diploma.

2.
Conforme indicado na decisão fustigada,
no ano de 2018 foi elaborado um Laudo Social por uma equipe multidisciplinar, onde a curatelada manifestou interesse em permanecer residindo no Município de Piúma/ES., com seu irmão Florindo, ora agravado. Apesar do aludido laudo social não ser tão atualizado, entende-se que a curatelada não necessita de autorização judicial ou do agravante para se mudar, por se tratar de direito não inserto nas hipóteses de curatela, o que afasta a probabilidade do direito.

3. Nos autos de
nº 0002819-41.2019.8.08.0002
, o julgador primevo determinou a realização de um estudo social mais atualizado, bem como que o agravado prestasse contas das despesas da curatelada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da curatela e que também se abstenha de realizar empréstimos, saques e débitos que não sejam
para uso exclusivo de saúde, alimentação e outros cuidados básicos d
esta
. Assim, a citada decisão também afasta o "
periculum in mora",
já que preserva os interesses econômico-financeiros da curatelada.

4.
D
epreend
e-se

ainda
que a pretensão do agravante depende de uma análise mais apurada, sendo imprescindível a elaboração de um Laudo Social mais atualizado por uma equipe multidisciplinar, a fim de garantir o melhor interesse da curatelada e por isso, não é possível a concessão
da antecipação de tutela pretendida.

5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.